Tribunal: TJDFT
Processo: 0746602-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR DE IDADE. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REQUISITO POSSIBILIDADE NÃO COMPROVADO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Como é cediço, a obrigação de pagar alimentos a filho(a) maior é excepcional, de modo que, quando devidos, ostentam, ordinariamente, caráter assistencial e transitório, persistindo apenas pelo prazo necessário e suficiente ao fortalecimento do alimentado, com sua inserção no mercado de trabalho ou, de outra forma, com seu autossustento e autonomia financeira.
2. Em razão da excepcionalidade da medida - dever de solidariedade decorrente do vínculo de parentesco - não se admite a presunção do requisito capacidade do alimentante. 2.1. No caso, considerando a ausência de elementos mínimos aptos a evidenciar, de plano, os rendimentos/proventos auferidos pelo genitor, deve ser mantido o indeferimento da fixação de alimentos provisórios pleiteados pela filha maior, ante a ausência de demonstração da real possibilidade de prover a subsistência da alimentada, requisito cuja comprovação é imprescindível para a fixação da verba alimentícia.
3. A manifestação preliminar deste entendimento não importa na antecipação do julgamento da causa, que deverá enfrentar as alegações e as evidências das provas a serem produzidas no curso do processo principal. Inviável decidir-se o mérito da ação nos lindes estreitos do agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.